Tribunal: TJBA
Processo: 0000464-45.2017.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000464-45.2017.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DANIEL OLIVEIRA AMORIM

Advogado(s)
:
GUTO RODRIGUES TANAJURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
. (ARTIGO
180,

§ 1º E § 2º (DEZ VEZES), C/C 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
). APELANTE CONDENADO À PENA DE
05
(
CINCO
) ANOS DE RECLUSÃO
E MULTA
. REGIME SEMIABERTO.

PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO.
não acolhimento.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONFIRMADAS. PALAVRA DA
s
VÍTIMA
s
. TESTEMUNHO DO POLICIA
l civil.
IDONEIDADE DA
PROVA TESTEMUNHAL.
laudos periciais QUE COMPROVAM A ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES.

ELEMENTOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM, DE FORMA SUFICIENTE, A CONDUTA DOLOSA
E O
CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO
s
BE
ns comercializados
. Defesa que NÃO se DESINCUMBiu DO ÔNUS DA PROVA.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FORMA CULPOSA (ART. 180, §3º) OU
SIMPLES (ART. 180,
CAPUT). INALBERGAMENTO.

QUANTITATIVO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. EVIDENCIAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL E

HABITUALIDADE DO COMÉRCIO ILEGAL. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO COEFICIENTE APLICADO EM RAZÃO DA
CONTINUIDADE DELITIVA
(ART. 71 DO CP). INVIABILIDADE
.
REPRIMENDA EXASPERADA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE
2
/
3
(DOIS TERÇOS) EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ, CONSIDERANDO O NÚMERO DE INFRAÇÕES.
SANÇÃO CORPORAL QUE NÃO COMPORTA REPAROS.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se
de Apelação Criminal interposta por
DANIEL OLIVEIRA AMORIM

contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Livramento de Nossa Senho
ra/BA, Dr.
Pedro C. de Proença Rosa Ávila

que, nos autos de
nº
0000464-45.2017.8.05.0153
, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Apelante nas sanções do artigo
180, § 1º e § 2º (dez vezes), c/c o art. 71, ambos do Código Penal.

2.
Em contrapartida, foi o Réu absolvido da imputação dos crimes descritos no art. 180, § 1º e § 2º, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, em relação a
outras 05 (cinco) vítimas
.

3.
Na referida sentença (id 64188992), cujo relatório ora se adota como parte integrante deste, o Magistrado
a quo
fixou a pena definitiva de
0
5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e
16 (dezesseis)
dias-multa.

4.
Inicialmente, registre-se que não há nos autos informações acerca de eventual prisão em flagrante e/ou prisão preventiva, em razão dos fatos narrados na denúncia, consignando-se no
decisum
objurgado, por outro lado, que o Réu respondeu o processo em liberdade.

5.
Com efeito, examinando-se detidamente os autos, extrai-se que as conclusões do Magistrado sentenciante não advém exclusivamente de elementos informativos colhidos no inquérito, tampouco da confissão extrajudicial, porquanto tais negociações restaram comprovadas pelos demais elementos probatórios produzidos em Juízo.

6.
In casu,
as vítimas foram f
irmes

ao ratificar o reconhecimento do Apelante como
autor
do delito, ao tempo em que
o depoimento do policial civil, também ouvido em Juízo, corroborou tais declarações, bem assim a dinâmica dos fatos descritos na inicial acusatória.

7.
Destarte, observa-se que as testemunhas, em uníssono, confirmaram o relato constante na denúncia, de forma clara e concisa, em sintonia com o teor dos depoimentos colhidos ainda na fase inquisitorial e, ainda, com a prova pericial encartada nos autos.

8.
N
ão se afigura crível que o Réu desconhecesse por completo a origem das
motocicletas que comercializava, a começar pelas negociações firmadas em valores sabidamente abaixo daqueles praticados em mercado, sobretudo em se considerando as adulterações dos identificadores facilmente perceptíveis, aliadas a inexistência de documento de porte obrigatório, tampouco de transferência (DUT)
.

9.
Convém salientar, ainda, que diversas testemunhas revelaram ter

recebido orientação, do próprio Apelante, para que circulassem com os veículos apenas na zona rural, evitando transitar pela cidade, o que torna cristalina a sua percepção da procedência ilícita dos veículos e o risco de apreensão pelas autoridades policiais.

10.
Outrossim, a despeito de ser conhecido pela atividade de lavrador na cidade, o volume de bens apreendidos, nas mesmas circunstâncias, afasta qualquer dúvida quanto à sua habitualidade no comércio ilegal das motocicletas, dispensando maiores digressões.

11
.
Desse modo, a manutenção da condenação do apelante, pela prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, é a medida que se impõe, porquanto restou suficientemente comprovada a existência do dolo, não tendo o réu se desincumbido de provar o desconhecimento da origem ilícita do veículo, como se fazia necessário.

12.
C
onvém destacar, inicialmente, que a sentença condenatória não aplicou qualquer acréscimo às penas basilares.

13.Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes, e embora reconhecida a atenuante da confissão, prevista no art. 65,III “d”, do Código Penal
, nenhuma alteração recaiu sobre as penas intermediárias, conforme inteligência da Súmula 231 do STJ.

14.
Na terceira etapa, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, fora fixada a pena em
0
3 (três) anos e 10 (dez) dias-multa para cada crime.

15.
No entanto, ante o reconhecimento da
continuidade delitiva, operou-se a majoração da reprimenda à razão de 2/3 (dois) terços, na forma prevista no
art. 71, caput, do Código Penal
, alcançando-se o patamar definitivo de
0
5 (cinco) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

16.
Outrossim,
impende frisar que, ao fixar a fração de aumento no patamar de
2/3 (dois terços)
o douto
Magistrado
sentenciante agiu
em sintonia com
a orientação
já consolidad
a
no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça.

17
.
Desta forma, entendo que a dosimetria da pena foi calculada de forma irretocável no comando sentencial, razão pela qual,
inexistindo reparos a serem feitos, mantenho
a sanção corporal
em sua totalidade.

1
8.
Desta forma, inviável o acolhimento do
da pretensão de proposta de
de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), tendo em vista que, na hipótese vertente, a denúncia fora em 04/09/2017 (id 64183609), portanto, antes mesmo da vigência da norma vindicada, sendo, portanto, inviável a sua retroatividade, mormente porque já encerrada a instrução processual, inclusive com prolação de sentença penal condenatória, que se constitui em objeto do presente apelo.

1
9.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

20.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000464-45.2017.8.05.0153
, provenientes da Comarca de
Livramento de Nossa Senho
ra/BA, em que figura, como Apelante,
DANIEL OLIVEIRA AMORIM

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)